Tribunal: STF
Processo: PPE 1185
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Joel Timotheus Martinus, de nacionalidade surinamês, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Suriname. 



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder a processo criminal pela prática dos crimes de homicídio, organização criminosa e tráfico de entorpecentes, bem como que, na situação de foragido, seria localizável na cidade de São Paulo/SP.



    Os fatos foram narrados da seguinte forma:



    Em dezembro de 2020, MARTINUS recebeu uma droga transportada via avião de aproximadamente 450 quilos de cocaína. Ele foi assistido por JONGAMAN para colocar as drogas em seu carro. Ele encomendou um operador de escavadeira RAMRAG, Ramnauth para destruir e enterrar a aeronave danificada. Por causa de um problema de pagamento, a RAMRAG começou a distribuir fotos da referida aeronave e a contar a outras pessoas sobre o transporte de drogas. Pouco depois RAMRAG desapareceu. Em 25 de janeiro de 2020, RAMRAG foi dado como desaparecido. Durante as investigações foram presas 2 pessoas que adjudaram na destruição da referida aeronave. O depoimento deles levou à descoberta da aeronave em 29 de outubro de 2022. Eles também testemunharam sobre ter visto MARTINUS e JONGAMAN tirando a cocaína da aeronave e colocando-a no carro de MARTINUS. Na terça-feira, 25 de janeiro de 2022, a pessoa de RAMRAG, Ramnauth nascido em 8 de março de 1991 em Commewijne, Suriname, foi dada como desaparecida. Durante a investigação desta pessoa desaparecida, foram presas as seguintes pessoas em 21 de outubro de 2022: PHOELI Prashant nascida em 01 de janeiro de 1998 e PHOELI Ramesh nascida em 03 de janeiro de 1999. Eles afirmaram que ajudaram RAMRAG Ramnauth, que era um operador de escavadeira, com trabalho para MARTINUS, Joel vulgo "BORDO" na área conhecida como "Bron Boesi" no distrito de Marowijne, Suriname. Um dia, em dezembro de 2020, RAMRAG Ramnauth foi contratado por MARTINUS Joel para destruir e enterrar uma aeronave danificada. No local viram MART/NUS Joel JONGAMAN, Clifton vulgo "Keppie" e um homem então desconhecido pegar blocos de cocaína do avião e colocá-los em um veículo pertencente a MARTINUS Joel. Afirmaram ainda que MARTINUS Joel, juntamente com RAMRAG Ramnauth, lhes tinha pago no local e que lhes tinha sido prometido mais dinheiro por MARTINUS Joel, mas não receberam mais nada. Isso teria sido motivo para Ramnauth distribuir fotos que ele supostamente tirou quando estavam trabalhando com a cocaína e o avião. Chegou ao conhecimento de MARTINUS Joel que RAMRAG Ramnauth espalhou sobre o que tinha feito e que também mostrou fotos. Depois disso, RAMRAG Ramnauth desapareceu. No dia 18 de novembro de 2022, o então desconhecido foi encontrado e preso. Nesta matéria trata-se de um trabalhador de MARTINUS, Joel chamado GAUGAU, Albert nascido em 17 de abril de 1989 em Paramaribo, Suriname. Ele afirmou que trabalhou para a MARTINUS Joel para construir a pista de pouso ilegal e estava presente quando o avião entregou as drogas. Ele também viu como MARTINUS Joel e JONGAMAN Clifton pegaram as drogas do avião e as colocaram no veículo de MARTINUS Joel. Ele também foi ameaçado de desaparecimento por Martinus Joel. (fls. 3/4)  



    A imputação trouxe a seguinte previsão legislativa: “artigos 349, 349 c.c. 72 e 73; artigos 347, 347 c.c 72 e 73; e artigo 188, todos do Código Penal do Suriname, além do artigo 3º, c.c. artigos 11 e 12, do Ato de Narcóticos de 12 de fevereiro de 1998, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 50 anos de prisão”.



    Os delitos encontram correspondência, no Brasil, nos tipos penais do art. 121 do Código Penal, art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006.   



    Houve a expedição da Ordem de Prisão pelo Procurador-Geral do Tribunal de Justiça do Suriname, na data de 21/11/2022, no Suriname.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido de prisão cautelar para fins de extradição.



    É o relatório. 



    Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.  



    Relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, a medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 é, em regra, pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferido o pedido principal. 



    Nessa linha, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/11/2018)  



    O art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que consideradas as circunstâncias do caso em evidência. 



    No caso concreto encontra-se presente a dupla tipicidade, já que os fatos imputados constituem delitos previstos em ambos os ordenamentos, na forma acima mencionada.  



    Observo, também, que, em um primeiro exame, os fatos não se encontram prescritos pela lei brasileira (art. 109 do Código Penal), inexistindo também nos autos elementos indicativos da extinção de punibilidade conforme as leis do Estado requerente.  



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifico que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.  



    Quanto aos requisitos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.  



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição.  



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Joel Timotheus Martinus. 



    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal, para cumprimento.



    Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias.  



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado quando chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.



    Cumpridas as determinações, retornem-me os autos imediatamente conclusos.  



    Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado, inclusive para a finalidade de eventual audiência de custódia.   



    Brasília, 22 de maio de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin



Relator